Tribunal: TJBA
Processo: 0500579-43.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0500579-43.2017.8.05.0271 Origem do Processo: Comarca de Valença Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti Apelado: José Carlos de Jesus Advogado: Salvador Coutinho Santos (OAB/BA 9.153) Apelado: Adriel Santos do Nascimento Advogado: Issa Victor Wendmangde Nana (OAB/DF 66.691) Advogado: Maiara Oliveira Nascimento (OAB/DF 63.898) Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL RESTRITO À DOSIMETRIA DA PENA. ART. 593, III, “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. POSSIBILIDADE ABSTRATA DE EXAME DOS MOTIVOS APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JÁ NEGATIVADOS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Valença/BA, que, após desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, condenou José Carlos de Jesus e Adriel Santos do Nascimento pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal. 2. O Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quesito relativo ao dolo de matar ou à assunção do risco de produzir o resultado morte, razão pela qual a imputação originária de homicídio qualificado foi desclassificada para delito não doloso contra a vida. Em consequência, o Juiz Presidente procedeu à dosimetria da pena do crime remanescente, fixando a reprimenda de José Carlos de Jesus em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a de Adriel Santos do Nascimento em 04 (quatro) anos de reclusão, também em regime inicial aberto. 3. O Ministério Público sustentou que a Sentença incorreu em erro na aplicação da pena ao deixar de valorar negativamente a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, consistentes, segundo a acusação, em vingança, ciúme possessivo, inconformismo com suposta infidelidade e sentimento de domínio sobre a companheira. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. 4. As Defesas pugnaram pela manutenção da reprimenda, sob os fundamentos de preservação da soberania dos veredictos, proporcionalidade, individualização da pena e vedação ao bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se, após a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte pelo Conselho de Sentença, é juridicamente possível valorar negativamente os motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena do delito remanescente. 6. Também se discute se, no caso concreto, os elementos invocados pelo Ministério Público para majorar a pena-base constituem fundamento autônomo ou se já foram considerados pela sentença nos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, hipótese em que nova exasperação configuraria bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O recurso ministerial é próprio, adequado, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, inexistindo causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito de recorrer. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, a apelação deve ser conhecida. 8. A insurgência ministerial não devolve à instância revisora discussão sobre autoria, materialidade, tipicidade dolosa contra a vida, qualificadoras originariamente imputadas ou acerto da desclassificação soberanamente promovida pelo Conselho de Sentença. O objeto recursal limita-se à dosimetria da pena, nos termos do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal. 9. A desclassificação promovida pelo Conselho de Sentença não impede, de modo absoluto, a valoração dos motivos do crime na dosimetria do delito remanescente. A resposta negativa ao quesito relativo ao dolo de matar afasta a condenação por crime doloso contra a vida, mas não torna juridicamente inexistentes todos os elementos circunstanciais constantes da narrativa fática submetida ao Júri. 10. A prejudicialidade das qualificadoras do homicídio, decorrente da desclassificação, significa apenas que não subsiste deliberação sobre qualificadoras de crime que deixou de integrar o título condenatório. Não equivale, por si só, à exclusão automática do contexto motivacional nem impede, em tese, a individualização da pena do crime remanescente a partir de circunstâncias fáticas compatíveis com o veredicto. 11. A soberania dos veredictos preserva a desclassificação e impede que o Tribunal substitua a decisão dos jurados quanto à ausência de dolo de matar, mas não obsta, em abstrato, o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal pelo Juiz Presidente, desde que observados os limites constitucionais e legais da individualização da pena. 12. A procedência dessa premissa abstrata, contudo, não conduz ao provimento do recurso. No caso concreto, os elementos fáticos invocados pelo Ministério Público para justificar nova elevação da pena-base já foram considerados na sentença, especialmente nos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime. 13. A motivação associada a vingança, ciúme, inconformismo com suposta relação extraconjugal e sentimento possessivo foi utilizada pelo Juízo de origem para reconhecer maior censurabilidade da conduta sob a rubrica da culpabilidade. Ainda que se pudesse discutir, em plano técnico, a melhor alocação dogmática desse fundamento no vetor “motivos do crime”, o dado decisivo é que a circunstância já produziu efeito concreto na pena. 14. As circunstâncias mencionadas no recurso ministerial — espera prolongada nas proximidades do local, perseguição, emboscada, queda da motocicleta, disparos em via pública e contenção de Viviane Santos Queiroz — correspondem ao modo de execução e ao contexto operacional do delito, já valorados negativamente na sentença como circunstâncias do crime. 15. A dosimetria penal, como expressão do princípio constitucional da individualização da pena, exige fundamentação concreta, proporcionalidade, racionalidade decisória e vedação à duplicidade valorativa. O art. 59 do Código Penal autoriza a valoração das circunstâncias judiciais, mas não permite que o mesmo núcleo fático seja fracionado artificialmente para produzir sucessivos acréscimos sancionatórios em prejuízo do acusado. 16. A morte da vítima integra o resultado típico do art. 129, § 3º, do Código Penal e, isoladamente, não pode servir como fundamento adicional de exasperação. O modo de execução e o contexto antecedente foram sopesados na sentença, assim como a motivação subjetiva já repercutiu na elevação da pena-base. 17. O Ministério Público tem razão ao sustentar que a desclassificação não torna, por si só, incabível a análise dos motivos. Todavia, não demonstrou fundamento novo, independente e não utilizado pela Sentença que autorize a majoração da reprimenda sem violação ao princípio do non bis in idem. 18. A manutenção das penas não importa chancela integral da técnica redacional da Sentença. A eventual realocação conceitual de fundamentos dosimétricos não autoriza, automaticamente, aumento da pena quando a reprimenda aplicada já se encontra respaldada em fundamentos concretos e proporcionalmente suficientes. 19. Como o recurso ministerial não devolveu, de modo específico, matéria relativa ao regime inicial, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao sursis ou a efeitos secundários da condenação, não há espaço para reexame ampliativo desses pontos em prejuízo dos apelados. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação Criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A desclassificação da imputação de homicídio qualificado para delito não doloso contra a vida, operada pelo Conselho de Sentença, não impede, por si só, a valoração dos motivos do crime na dosimetria da pena do delito remanescente, desde que a circunstância seja compatível com o veredicto e não tenha sido expressamente afastada pelos jurados. 2. É vedada a nova exasperação da pena-base quando os elementos invocados para negativar os motivos do crime já foram concretamente utilizados em outros vetores do art. 59 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. 3. A correção conceitual da fundamentação dosimétrica não autoriza, automaticamente, o aumento da pena quando o quantum fixado encontra respaldo em fundamentos concretos, proporcionais e já considerados na sentença. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 33, § 2º, 44, 59, 65, I e III, “d”, 68, 77 e 129, § 3º; Código de Processo Penal, art. 593, III, “c”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500579-43.2017.8.05.0271, em que figuram como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelados José Carlos de Jesus e Adriel Santos do Nascimento. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se as penas impostas a José Carlos de Jesus e Adriel Santos do Nascimento. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator